Tribunal: TJES
Processo: 5006809-87.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006809-87.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENDO DOS SANTOS BONELA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5006809-87.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENDO DOS SANTOS BONELA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO DOS SANTOS TOZETTI - ES23677-A

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de em favor de Em favor de BRENDO DOS SANTOS BONELA, brasileiro,solteiro, atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória de São Mateus/ES,contra decisão do Douto Magistrado da Vara Única da Comarca de Pedro Canário, proferida nos autos 0000655.82.2021.8.08.0051 o que de logo é indigitada Autoridade Coatora, sendo fato de total ilegalidade e evidente abuso de poder e autoridade.

Segundo a inicial o ora paciente foi detido no dia 20/08/2021, pela pratica do crime tipificado no artigo 157, § 2° do Códex penal, Roubo Majorado. A prisão em flagrante fora convertida em preventiva, no dia 26/08/2021, em audiência de custódia realizada no Centro de Detenção Provisória da Comarca de São Mateus/ES, conforme estabelecido no artigo 310 do Códex Processual Penal.

Argumenta a Defesa que o acusado NÃO ESTAVA PORTANDO nenhuma arma ou faca, como poderia cometer um crime de roubo sem portar nenhum tipo de arma, considerando que o crime de roubo, tem como requisito a violência ou grave ameaça . A vítima estaria de posse de um canivete, e o acusado utilizou-se dos meios que possuía para se defender, devendo no presente caso, responder na medida de sua culpabilidade, ou seja pela lesão corporal causada na vitima, pois conforme robustamente demonstrado o acusado não possui o dolo ou animus de cometer o roubo.

Argumenta a Defesa ainda que a decisão combatida se fundamentou unicamente em uma gravidade abstrata do delito, ou depoimentos colhidos nos autos, além do fato do acusado nao portar no momento do fato, nenhuma arma ou faca, nem a vítima citar algo do tipo em seu depoimento.

Assim, alega que inexistem elementos fáticos contundentes para evidenciar a real necessidade da segregação preventiva, baseando-se tão somente na gravidade abstrata do delito e na afirmação de que a prisão seria necessária para a garantia da ordem pública.

Requer em sede liminar a revogação da prisão preventiva da paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida. (ID 1938697).

Informações prestadas pela autoridade coatora. (ID 2319904)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pela denegação da ordem. (ID 2328645).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de Março de 2022.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº
5006809-87.2021.8.08.0000

PACTE: BRENDO DOS SANTOS BONELA (PACIENTE)

IMPTE: BRUNO DOS SANTOS TOZETTI (ADVOGADO)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de em favor de Em favor de
BRENDO DOS SANTOS BONELA
, brasileiro, solteiro, atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória de São Mateus/ES,contra decisão do Douto Magistrado da Vara Única da Comarca de Pedro Canário, proferida nos autos 0000655.82.2021.8.08.0051 o que de logo é indigitada Autoridade Coatora, sendo fato de total ilegalidade e evidente abuso de poder e autoridade.

Segundo a inicial o ora paciente foi detido no dia 20/08/2021, pela pratica do crime tipificado no artigo 157, § 2° do Códex penal, Roubo Majorado. A prisão em flagrante fora convertida em preventiva, no dia 26/08/2021, em audiência de custódia realizada no Centro de Detenção Provisória da Comarca de São Mateus/ES, conforme estabelecido no artigo 310 do Códex Processual Penal.

Argumenta a Defesa que o acusado NÃO ESTAVA PORTANDO nenhuma arma ou faca, como poderia cometer um crime de roubo sem portar nenhum tipo de arma, considerando que o crime de roubo, tem como requisito a violência ou grave ameaça . A vitima estaria de posse de um canivete, e o acusado utilizou-se dos meios que possuía para se defender, devendo no presente caso, responder na medida de sua culpabilidade, ou seja pela lesão corporal causada na vitima, pois conforme robustamente demonstrado o acusado não possui o dolo ou animus de cometer o roubo.

Argumenta a Defesa

ainda que a decisão combatida se fundamentou unicamente em uma gravidade abstrata do delito, ou depoimentos colhidos nos autos, além do fato do acusado nao portar no momento do fato, nenhuma arma ou faca, nem a vítima citar algo do tipo em seu depoimento.

Assim, alega que

inexistem elementos fáticos contundentes para evidenciar a real necessidade da segregação preventiva, baseando-se tão somente na gravidade abstrata do delito e na afirmação de que a prisão seria necessária para a garantia da ordem pública.

Requer em sede liminar a revogação da prisão preventiva da paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida. (ID 1938697).

Informações prestadas pela autoridade coatora. (ID 2319904)

No caso em tela, ao menos neste juízo perfunctório, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem pretendida.

No que diz respeito à prisão preventiva, em uma análise superficial dos autos, verifico que, o Juízo
a quo
embasou sua decisão nos requisitos autorizadores da manutenção da custodia cautelar, constantes no art° 312 CPP, tendo em vista, principalmente, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A de se considerar as informações prestadas pela autoridade coatora colhidas no Sistema de Gerenciamento de Processos deste E. Tribunal de Justiça:

Analisando o presente feito constata-se que a decisão de fls. 76/77 não foi integralmente cumprida, razão pela qual, DETERMINO que seja certificado nos autos as razões do aludido descumprimento, a indicação do responsável, bem como as providências adotadas para que tal não mais ocorra, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Cumpra-se imediatamente o 10º § da decisão de fls. 76/77, encaminhando a decisão-ofício requisitando informações, que deverá ser instruída com a cópia do auto de prisão em flagrante, inclusive do BU nº. 45676442. Proceda-se a juntada da petição protocolizada sob o nº. 202100954371, pendente junto ao sistema E-JUD. Cuida-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de BRENDO DOS SANTOS BONELÁ, em tese, pela prática do crime capitulado no art. 157, caput, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, ocorrido em 19/08/2021. A conduta narrada é típica; não vislumbro prima facie causa de extinção da punibilidade, tampouco justificativa (exclui o crime) ou dirimente. As partes são legitimas, outrossim, presentes os requisitos do art. 41 do CPP. Verifico presente a justa causa, haja vista que a imputação encontra arrimo num mínimo arcabouço de informações contidas na investigação administrativa. Os fatos estão narrados de forma clara, restando preservada a ampla defesa. Na esteira do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é o que basta para se fazer um juízo positivo quando do recebimento da peça acusatória. É de se ter em mente, ainda, que o denunciado se defende dos fatos narrados na inicial e não da capitulação conferida pelo Ministério Público. Nesse contexto, RECEBO a denúncia. Cite(m)-se o(a/s) acusado(a/s) para responder(em) a acusação do Ministério Público, por escrito através de advogado, no prazo de 10 (dez) dias, podendo, para tanto, arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à defesa, bem como oferecer documentos e justificações e especificar provas, arrolando testemunhas. Conste do(s) mandado(s)/carta(s) precatória(s) que o(a/s) ré(u/s) deverá(ão) informar ao Sr. oficial de Justiça se possui(em) condições financeiras para arcar com as despesas advocatícias. Em caso negativo, deverá(ão) arrolar as testemunhas no ato da citação/intimação e que fluído o prazo sem resposta será nomeado Defensor para o patrocínio da defesa do(a/s) acusado(a/s).Em caso de não apresentação de resposta e afirmação de não possuir condições de arcar com as despesas advocatícias, considerando a inexistência de Defensor Público em exercício nesta Comarca atualmente, desde já nomeio para a defesa dos interesses do(s) acusado(s) um dos advogados dativos que esteja enquadrado em tais condições junto à OAB/ES, devendo o(a) Chefe de Secretaria indicar nos autos o nome do advogado seguindo a ordem sequencial da lista de advogados dativos fornecida pela OAB/ES que aceite o encargo, lavrando-se certidão nos autos, independentemente de nova conclusão. O advogado dativo deverá ser intimado acerca de sua nomeação, bem como para dizer se aceita múnus nos autos, sob pena de a inércia acarretar na exclusão da lista de cadastro de dativos da unidade judiciária desta Comarca. Em caso positivo, deverá apresentar resposta escrita à acusação no prazo de 10 (dez) dias.

Em caso de não aceitação do encargo ou indisponibilidade imediata para patrocinar a causa pelo(a) advogado(a) dativo(a) - o que deverá ser expressamente manifestado no feito -, deverá este ser direcionado(a) ao final da lista de dativos. Via de consequência, o(a) Chefe de Secretaria providenciará a indicação e intimação nos moldes supra do(a) subsequente da lista fornecida pela OAB/ES até que seja encontrado um profissional disponível que aceite o encargo - lavrando-se de tudo certidão nos autos, independentemente de nova conclusão Caso o(a/s) acusado(a/s) constitua(m) advogado(s) nos autos, intime-o(s) para apresentar(em) resposta no prazo e forma legais. Caso as diligências a seguir ainda não tenham sido realizadas, providencie-as. - Diligencie-se a juntada aos autos da(s) FAC('s) atualizada(s) do(a/s) denunciado(a/s) e certifique-se se o(a/s) acusado(a/s) responde(m) a outros procedimentos criminais (inclusive no JECrim) neste Estado - em consulta aos sistemas E-JUD, SISCRIM, SIEP/SEEI, INFOPEN/ES, BNMP e outros sistemas informatizados disponibilizados à Serventia. E caso positivo, o tipo de procedimento, nº. dos autos, tipicidade, data do fato, fase em que se encontram; - Diligencie-se também como de estilo, inclusive certificando-se quanto à prática de novo crime e prisão, se for este o caso, em eventuais ações penais em trâmite perante este juízo em face do(a/s) denunciado(a/s), mormente nos autos de nº. 0001282-05.2018.8.08.0015. Com a mesma finalidade, oficie-se às Varas outras diversas da presente, se também for o caso; e, - Requisite(m)-se por meio eletrônico, eventual laudo pendente de juntada nos autos, se for o caso, e com a juntada, intimem-se as partes acerca do(s) mesmo(s).Passo à análise do pleito de liberdade provisória com revogação de prisão preventiva, manejado pela defesa do denunciado, acostado às fls. 78/79.

Acerca do pleito defensivo o Ministério Público pugnou pelo indeferimento. Registro que o denunciado foi preso em 19/08/2021, em razão da lavratura de auto de prisão em flagrante delito – APFD, tendo sido a respectiva prisão convertida em preventiva quando da análise do APFD, o que foi posteriormente ratificado por este juízo. A imputação refere-se ao crime de roubo na forma tentada, cuja violência resultou em lesões corporais.
Cumpre registrar a excepcionalidade das prisões cautelares, as quais somente devem ser adotadas quando se demonstrar que as demais medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficazes, impertinentes e não resguardam a ordem pública, a regular aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução processual. Presentes estão os pressupostos autorizativos para a decretação da prisão preventiva, pois a materialidade delitiva acha-se caracterizada, ao passo que há indícios suficientes da autoria imputada aos denunciados. Tenho que, no presente caso, desmerece acolhida o pleito de liberdade provisória, considerando o parecer ministerial desfavorável e por inexistir qualquer modificação fática substancial que enseje a impertinência do decreto preventivo proferido nos autos, persistindo fundamentos à manutenção constantes da decisão proferida às fls. 60/63 e dos parecer ministerial de fls. 88/88-Vº para: 1) garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva e considerando que a preservação da ordem não se restringe às medidas preventivas de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências que visam o resguardo da integridade das instituições, da sua credibilidade social e do aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. Neste ponto específico, friso que o perigo concreto de reiteração criminosa, ou seja, calçado em base empírica idônea, é elemento apto a fundamentar o decreto de custódia cautelar, conforme jurisprudência do STF: "Como já decidiu esta Corte, 'a garantia de ordem pública, por sua vez, visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos' (HC 84.658/ PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/ 06/ 2005), além de se caracterizar 'pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação'." (HC 90.3.98/ SP, rel. Min. Ricardo, Lewandowski, DJ 18/ 05/ 2007). Outrossim, 'a garantia da ordem pública é representada pelo imperativo de se impedir a reiteração das práticas criminosas, como se verifica do caso sob julgamento. A garantia da ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e transparência de políticas públicas de persecução criminal' (HC 98.143, de minha relatoria, DJ 27-06-2008)' (HC 96.956-9/ SP, rel. Min. Ellen Grace, T2, 10.03.2009, DJE 02.04.2009); 'Prisão preventiva para garantia da ordem pública face à circunstância de o réu ser dado à prática de roubos qualificados pelo emprego de arma de fogo em concurso de pessoas. Real possibilidade de reiteração criminosa. [...] A periculosidade do réu, concretamente demonstrada, autoriza a privação cautelar da liberdade para garantia da ordem pública” (HC 96.008-1/ SP, rel. Min. Eros Grau, T2, 02.12.2008, DJE 13.08.2009)2) conveniência da instrução criminal, a fim de impedir que o denunciado possa coagir ou molestar a vítima, influenciando no ânimo de depor da mesma.
Outrossim, é de se considerar a gravidade em abstrato da conduta sob análise (crime de roubo na forma tentada, cuja violência resultou em lesões corporais) e que apesar do denunciado não ostentar contra si outros registros criminais, além de um procedimento relativo a medida protetiva, há notícias acerca da recente suposta prática de crime de estupro de vulnerável, na qual a vítima seria sua própria filha
, cuja requisição de informações quanto a instauração do inquérito policial respectivo já foi determinada. De forma geral, o quadro fático que autorizou a decretação da prisão cautelar permanece hígido, sendo imprudente a substituição da prisão do denunciado por quaisquer outras medidas cautelares diversas. Pelas razões supra, ao menos por ora, ratifico e mantenho o decreto de prisão preventiva do acusado Brendo dos Santos Bonelá, INDEFERINDO, via de consequência, o pleito defensivo de liberdade provisória com revogação de prisão preventiva. Intimem-se e diligencie-se o que mais for necessário ao cumprimento da presente.PEDRO CANÁRIO, Terça-feira, 28 de setembro de 2021.LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA. JUIZ DE DIREITO

Tem-se, portanto, que a manutenção da custódia cautelar do paciente se sustenta pela motivação narrada na decisão citada, notadamente pela gravidade da conduta delituosa

pela qual o ora paciente fora denunciado( roubo seguido de lesão corporal ), bem como

da informação de que apesar do denunciado não ostentar contra si outros registros criminais, além de um procedimento relativo a medida protetiva, há notícias acerca da recente suposta prática de crime de estupro de vulnerável, na qual a vítima seria sua própria filha.

Ademais, infundada a alegação do impetrante de que a decisão proferida pelo juízo de 1º grau competente se mostra sem fundamentação ou com base apenas em elementos genéricos.

Lado outro, a alegação de ausência de provas da prática do crime que lhe está sendo imputado, não se sustenta, notadamente pelo fato de que o
habeas corpus
constitui-se em meio impróprio para a análise de questões que exijam o exame aprofundado do conjunto fático-probatório.

Assim, uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a soltura da paciente, bem como a

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo as mesmas inadequadas e insuficientes nesse momento processual, onde ainda não houve a colheita de provas e a instrução do feito.

Em sede de informações prestadas pela autoridade coatora é possível extrair que foi designada audiência de instrução e julgamento para data próxima, qual seja, 26 de abril do corrente ano, estando o feito com trâmite regular.

Também em sede de informações, foi reanalisada a prisão cautelar do paciente pela autoridade apontada coatora que afirmou que se faz necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

Outrossim, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, como a primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixo, por si só, não obsta a prisão processual ou vincula a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida custódia.

Ainda, registro que o princípio da presunção de inocência não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como por exemplo, a execução da pena de forma provisória, inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas judiciais; o que não se afigura no presente caso.

Dessa forma, uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a soltura do paciente, bem como a

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo as mesmas inadequadas e insuficientes.

O raciocínio ora esposado encontra guarida na jurisprudência pátria, conforme se verifica do seguinte julgado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. NÚMERO DE PORÇÕES E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA CAPTURADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. GRAVIDADE CONCRETA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ARESTO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que cometido o delito e pelo seu histórico criminal.

2. A quantidade de substâncias apreendidas na ocasião do flagrante, a natureza altamente lesiva da cocaína e o fato de os denunciados terem sido flagrados em sua residência enquanto preparavam a droga para comercialização, são fatores que indicam dedicação à narcotraficância, autorizando a preventiva.

3. O fato de o acusado ostentar reincidência específica é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente.

4.
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

5. Vedada a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância, da tese de desproporcionalidade da medida extrema, quando a questão não foi analisada no aresto combatido.

6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.

(RHC 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em sede de parecer da lavra do Dr. Fabio Vello Corrêa:

Desta feita, além dos fatos serem graves e o modus operandi empregado na execução do crime configurar a periculosidade do agente, as provas já carreadas aos autos apontam indícios suficientes não só da autoria delitiva quanto da atuação do acusado no processo de nº 0001282- 05.2018.8.08.0015. Diante dos relatos acima, evidencia-se a necessidade da manutenção da segregação do paciente resguardando a garantia da ordem pública. Ademais, deve ser considerado o denominado princípio da imediação, que confere ao Magistrado a concreta realidade comunitária, podendo avaliar, com a segurança necessária, a conveniência da prisão cautelar, como forma de assegurar o regular andamento da ação penal e o bom exercício da Justiça
.

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
PRISÃO PREVENTIVA- PEDIDO DE REVOGAÇÃO -
157, §2º, INCISO IV, DO CPB. -

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP-

MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA- - DENEGADA A ORDEM.

1)

A de se considerar a decisão proferida pelo juízo de 1º grau que entendeu a necessidade da prisão cautelar, notadamente pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, bem como para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

Tem-se, portanto, que a manutenção da custódia cautelar do paciente se sustenta pela motivação narrada na decisão citada, notadamente pela gravidade da conduta delituosa pela qual o ora paciente fora denunciado, que causou lesões na vítima, além da afirmação da autoridade coatora de que existe um procedimento relativo a medida protetiva, há notícias acerca da recente suposta prática de crime de estupro de vulnerável, na qual a vítima seria sua própria filha.

2)

Outrossim, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, como a primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixo, por si só, não obsta a prisão processual ou vincula a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida custódia.

3)

Em sede de informações prestadas pela autoridade coatora é possível extrair que foi designada audiência de instrução e julgamento para data próxima, qual seja, 26 de abril do corrente ano, estando o feito com trâmite regular.

4)

ORDEM DENEGADA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.